Tribunal: TJDFT
Processo: 0021793-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0021793-33.2017.8.07.0000 APELANTE: JOSE ROBERTO DE ALVARENGA VIEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No ID 50963076 foram atualizados os cálculos oficiais conforme determinado na decisão de ID 48110861. Tendo em vista a anuência da parte Exequente (ID 51341545) e do Distrito Federal (ID 52500792), homologo os cálculos da Contadoria do Juízo, elaborados no ID 50963076. 2. Cumpra-se a determinação subsequente (ID 48110861), com a expedição dos ofícios requisitórios de pagamento por precatório relativos ao crédito principal, com destaque dos honorários contratuais, e aos honorários sucumbenciais, conforme os cálculos da Contadoria Judicial. 3. Oficie-se à COORPRE, noticiando a pendência de recursos constitucionais (ID 35353527), para que aguarde o devido trânsito em julgado para o pagamento do precatório relativo aos honorários de sucumbência. 4. Após, encaminhem-se aos autos à Coordenação de Recursos Constitucionais – COREC para aguardarem o julgamento dos recursos referentes aos honorários de sucumbência nos Tribunais Superiores. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator